Tribunal: TJDFT
Processo: 0010305-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010305-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA (ID 22294230), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 44270988). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 339, 660 e 1.146, todos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, ARE 748.371 e ARE 1.320.407) (ID 44270989). Acerca da tese fixada no ARE 1.320.407 (Tema 1.146), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada nas razões recursais não gira em torno da ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição na hipótese de suficiência dos elementos de prova apresentados com a inicial, assunto delimitado no precedente. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado paradigma, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro LUIZ FUX, Dje 10/6/2021). No tocante ao AI 791.292 (Tema 339), decidiu o Supremo Tribunal Federal, através do rito dos repetitivos, que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por fim, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria agitada no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nos pontos acima destacados. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram apreciadas nos citados precedentes do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031